Tribunal: TJES
Processo: 0018873-51.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018873-51.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FENIX DO ORIENTE PRESTADORA DE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL –
PESSOA JURÍDICA – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SOB A RUBRICA “MUDOU-SE” –
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
OUTRAS
DILIGÊNCIAS PRÉVIAS –
PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – SÚMULA 435, DO STJ –
DESCUMPRIMENTO D
A
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE
MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO FISCAL
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–
SENTENÇA REFORMADA.

1.
No caso concreto,

a citação por edital foi requerida após a tentativa frustrada de cientificação pessoal acerca do ajuizamento da execução fiscal, visto que o aviso de recebimento retornou sob a rubrica “mudou-se”. Diante de tal circunstância, a municipalidade pugnou pela citação editalícia da parte devedora, o que foi deferido em primeiro grau.

2.
A executada cuida-se de pessoa jurídica, de modo que, uma vez não encontrada em seu domicílio fiscal, presume-se que a empresa foi dissolvida irregularmente, nos termos da Súmula 435, do colendo Superior Tribunal de Justiça. Tal circunstância afasta a necessidade da realização de amplas buscas pela localização correta da empresa.

3.
Considerando o motivo da devolução do aviso de recebimento, a determinação de repetição do ato por meio de oficial de justiça constitui medida dispensável, sob pena de movimentação desnecessária do Poder Judiciário em benefício do contribuinte que deixou de cumprir sua obrigação de manter seu cadastro atualizado junto ao fisco.

4
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos deduzidos em sede de embargos à execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória (evento nº 6448370, fls. 21/24), que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, vez que reconhecida a perda superveniente do interesse de agir.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 25/57, do evento nº 6448370, em resumo, a apelante alega “não havia outra forma de a relação jurídico-processual se estabelecer no caso sob exame que não fosse pela citação editalícia da empresa recorrida” (fl. 45), bem como que deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência por ausência de causalidade, caso mantida a r. sentença de primeiro grau.

Primeiramente, pontuo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular nº 414, pacificou o entendimento de que
“
a
citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Neste caso, observo que a citação por edital foi requerida após a tentativa frustrada de cientificação pessoal acerca do ajuizamento da execução fiscal, visto que o aviso de recebimento retornou sob a rubrica “mudou-se” (evento nº 6448370, fl. 44).

Diante de tal circunstância, a municipalidade pugnou pela citação editalícia da parte devedora, o que foi deferido em primeiro grau.

Deve-se atentar que a devedora principal cuida-se de pessoa jurídica, de modo que, uma vez não encontrada em seu domicílio fiscal, presume-se que a empresa foi dissolvida irregularmente, nos termos da Súmula 435, do colendo Superior Tribunal de Justiça
1
.

Tal circunstância afasta a necessidade da realização de amplas buscas pela localização correta da empresa, orientação que encontra respaldo na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Impugnação, pela executada, da citação realizada por edital. Frustrada a citação por AR com motivo mudou-se, possível a citação por edital, nos termos do Tema Repetitivo 102 do STJ. Sendo o executado pessoa jurídica, inviável ampla busca para localização de endereço, considerando a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula nº 435 do STJ quando não localizado no endereço do cadastro fiscal. Validade da citação por edital no caso concreto. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2050262-17.2023.8.26.0000; Ac. 16647794; Salto de Pirapora; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Tania Mara Ahualli; Julg. 12/04/2023; DJESP 17/04/2023; Pág. 2189)

Ademais, considerando o motivo da devolução do aviso de recebimento, a determinação de repetição do ato por meio de oficial de justiça constitui medida dispensável, sob pena de movimentação desnecessária do Poder Judiciário em benefício do contribuinte que deixou de cumprir sua obrigação de manter seu cadastro atualizado junto ao fisco. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL -EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA Nº 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVOLUÇÃO DO AR COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE" -ÔNUS DO DEVEDOR EM MANTER A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula nº 414, registrou que a única exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, estas que, in casu, só seriam a expedição de carta de citação, e mandado de citação, por meio de Oficial de Justiça. A devolução da citação por correio com a informação mudou-se é suficiente a afastar a necessidade de nova tentativa de citação em endereço diverso tendo em vista que cabe ao jurisdicionado manter seu endereço atualizado nos órgãos públicos. (...) Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa. (...). (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020) (TJMT; AC 0002390-42.2019.8.11.0018; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior; Julg 06/09/2022; DJMT 16/09/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos deduzidos em sede de embargos à execução fiscal.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a empresa embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.